Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-63.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIA INADEQUADA PARA ANALISAR ASPECTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR A QUE ESTÁ SUBMETIDO O PACIENTE - PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - INSATISFEITOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000018-63.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000692-69.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/02/2023 Publicação: 03/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – VIA INADEQUADA PARA ANALISAR ASPECTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR A QUE ESTÁ SUBMETIDO O PACIENTE – PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INSATISFEITOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, proposta pelo advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira em benefício do paciente Valter Martins da Silva. A autoridade apontada como coatora é o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), doutor João Libério da Cunha, que preside o Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002. Na ação, o impetrante requer: 1 – Que seja decretada a nulidade da Audiência de Oferecimento da Suspensão Condicional do Processo realizada no dia 06.02.2023 (segunda-feira), na qual o paciente ficou sem defesa técnica na ação penal presidida pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 2ª AJME Dr. João Libério da Cunha o processo Nr 2000692-69.2022.9.13.0002, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais até o julgamento decisivo do remédio constitucional; 2 – Em caráter definitivo seja decretado o direito ao paciente que atende plenamente aos requisitos do artigo 89 da Lei Federal 9.099/1995 e correlatos em outras legislações para expressar a manifestação quanto a aceitação ou não da Suspensão Condicional do Processo acompanhado pela defesa técnica na ação penal presidida pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 2ª AJME Dr. João Libério da Cunha no processo Nr 2000692-69.2022.9.13.0002, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o seu consequente baixa/arquivamento no cartório do referido tribunal; 3 – Que seja remetido a presente petição para o Conselho Nacional de Justiça - CNJ juntamente com a gravação da referida audiência para as adoções de providências legais em desfavor da Autoridade coatora consoante as informações gravíssimas apresentadas no presente remédio constitucional. Para tanto, alega o impetrante que foi realizada audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo em favor do paciente, sem a presença do seu defensor técnico, na qual a autoridade apontada como coatora não homologou a suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Afirma o impetrante que a autoridade coatora registrou na ata da audiência fatos que não ocorreram, quando descreveu que: “[...] Ato contínuo, o Ministério Público propôs a Suspensão Condicional do Processo, conforme previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, pelo período de 02 (dois) anos [...]”. Sustenta o impetrante que não houve qualquer manifestação da ilustre representante do Ministério Público durante a audiência realizada no dia 06.02.2023, concluindo que a autoridade coatora utilizou informações inverídicas para a fundamentação da ata judicial, o que configura uma “conduta GRAVE e IMORAL”. Sustenta ainda que “A Autoridade coatora demonstrou menosprezo pelo advogado constituído afirmando teratologicamente que o profissional teria demonstrado “[...] desconsideração para com a justiça [...]”.” O impetrante também informa que a Autoridade coatora ainda de maneira injustificada e inverossímil, afirmou que: [...] Em consonância com o art. 89, da Lei n. 9.099/95, o acusado não preenche o requisito no art. 84, inciso II, do Código Penal Militar, o qual condiciona o oferecimento do benefício se os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir [...]. [...] [...] No caso dos autos, considerando a narrativa da denúncia, no sentido de que o acusado teria imputado falsamente fato definido como crime à Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, então Corregedora da PMMG, mediante o registro de REDS na Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, afirmando que ela é sua “inimiga”, “restando o estabelecimento de sentimento de rancor, ódio e desprezo imensurável tanto na vida particular quanto na profissional”, em razão de uma notificação para submissão de perícia médica, não autoriza o oferecimento do benefício pelos motivos e pelas circunstâncias absolutamente negativas, especialmente porque o acusado estava submetido a Processo Administrativo Exoneratório (PAE e a realização de perícia médica é uma diligência procedimental [...]. Sustenta o impetrante que a autoridade apontada como coatora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] utilizou de fundamentação superficial antecipando a sentença que está formulada no seu convencimento íntimo antes da conclusão processual para impor ao paciente uma medida injusta e imoral que atenta contra o Estado Democrático de Direito para defender a suposta ofendida que utiliza deliberadamente do mecanismo administrativo para atacar o paciente de maneira ilegal, injusta, arbitrária e prolongada. Em complemento, o impetrante faz prolongadas considerações sobre o mérito do processo administrativo-disciplinar instaurado contra o paciente no dia 10/05/2021, que fogem ao escopo de análise restrita oferecida pela presente ação libertária. Cabe ainda observar que tais questões já foram levantadas no Habeas Corpus eproc n. 2000159-19.2022.9.13.0000. Com tais argumentos, pretende o impetrante inicialmente “1 – Que seja decretada a nulidade da Audiência de Oferecimento da Suspensão Condicional do Processo realizada no dia 06.02.2023 (segunda-feira)”. Acompanha a presente ação os documentos contidos no Evento 1, OUT2 a OUT6. O paciente responde ao processo de conhecimento criminal em liberdade. Considerando o disposto no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988, a presente ação foi conhecida. Apreciando pedido aparentemente liminar para que seja decretada a nulidade da audiência realizada em primeiro grau, diante da insatisfação dos requisitos específicos, este relator indeferiu o pedido em sede de liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 12, nas quais, em síntese, informa que, pouco antes da audiência designada, o impetrante protocolou petição pedindo a redesignação da audiência e o arquivamento do feito, tendo em vista a ausência de representação; que o advogado/impetrante não compareceu à audiência; e que o paciente informou estar assistido tecnicamente por tal advogado. O Conselho Permanente de Justiça entendeu, à unanimidade, encaminhar pedido de providências à Ordem dos Advogados do Brasil contra o impetrante. Informa, ainda, que o Conselho indeferiu o pedido de adiamento da audiência e de arquivamento do feito, ressaltando que os crimes militares são de ação pública incondicionada. Por fim, informa que o Conselho Permanente de Justiça apreciou o benefício da suspensão condicional do processo ofertado pelo Ministério Público (Evento 1, PROMOÇÃO2) e não o homologou, também à unanimidade de votos. A senhora procuradora de justiça com atuação perante este e. Tribunal manifestou-se no Evento 15, ressaltando "que jamais poderá o habeas corpus ser empregado como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte" e que, por indicar como causa de pedir a realização de audiência sem a presença de advogado, o ato desafia a interposição de correição parcial, nos termos do art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, e não habeas corpus. Sustenta, ainda, a representante do Ministério Público que, em razão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disposto no art. 90-A da Lei n. 9.099/95, o beneficio pleiteado não pode ser aplicado na Justiça Militar. Em síntese conclusiva, manifesta-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes do processo, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Cabe, incialmente, registrar que a via estreita do habeas corpus não permite examinar aspectos do processo administrativo-disciplinar a que está submetido o paciente. E tais questões constituem reiteração de alegações já levantadas no Habeas Corpus eproc n. 2000159-19.2022.9.13.0000. Também cabe registrar que não é verdade a alegação do impetrante no sentido de que a autoridade coatora registrou, na ata da audiência, fatos que não ocorreram, quando descreveu que o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, conforme previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, pelo período de 02 (dois) anos. A oferta do benefício encontra-se no Evento1 PROMOÇÃO2. Nos termos da promoção subscrita pelo então promotor de justiça Dr. Eneias Xavier Gomes, em 03 de outubro de 2022, o Ministério Público oferece ao denunciado proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a prestação de serviço à unidade em que serve, consistente em 24(vinte e quatro) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em período de até 6(seis)meses, além de não poder ser condenado, nem sofrer sanção disciplinar por falta grave, durante o período de prova. Os desembargadores do Tribunal de Justiça Militar divergem sobre a possibilidade de aplicar os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 na Justiça Militar, tendo em vista o disposto em seu art. 90-A. O mesmo ocorre no Ministério Público, como se pode ver das manifestações ministeriais oferecidas em primeiro e em segundo grau de jurisdição. Particularmente, entendo pela possibilidade de aplicação dos institutos. Em muitas oportunidades, já me manifestei neste sentido. No entanto entendo que a aplicação dos benefícios depende, em cada caso concreto, da satisfação de seus requisitos específicos. No caso, o Conselho Permanente de Justiça fundamentou a não homologação da proposta nos seguintes termos: Em consonância com o art. 89, da Lei n. 9.099/95, o acusado deve preencher os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, é de se perceber que o acusado não preenche o requisito no art. 84, inciso II, do Código Penal Militar, o qual condiciona o oferecimento do benefício se “os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir”. No caso dos autos, considerando a narrativa da denúncia, no sentido de que o acusado teria imputado falsamente fato definido como crime à Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, então Corregedora da PMMG, mediante o registro de REDS na Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, afirmando que ela é sua “inimiga”, “restando o estabelecimento de sentimento de rancor, ódio e desprezo imensurável tanto na vida particular quanto na profissional”, em razão de uma notificação para submissão de perícia médica, não autoriza o oferecimento da benefício pelos motivos e pelas circunstâncias absolutamente negativas, especialmente porque o acusado estava submetido a Processo Administrativo Exoneratório (PAE) e a realização de perícia médica é uma diligência procedimental. A fundamentação da decisão se ampara em insatisfação dos requisitos de natureza subjetiva – dentre os quais se destaca a apontada situação de inimizade pessoal do paciente em desfavor da Cel PM Silma Regina –, que não autorizam presumir que o mesmo não voltará a delinquir. Pode-se constatar que a contestação do paciente aos atos administrativos regulares praticados pela oficial superior tomaram vias inadequadas e, em tese, podem vir a atingir a sua honra pessoal e profissional. A fundamentação adotada pelo Conselho Permanente de Justiça para negar homologação ao benefício é juridicamente válida e não há elementos que indiquem estar dissociada da realidade fática. Insatisfeitos os requisitos específicos para a concessão da suspensão condicional do processo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. Por tais razões, julgo improcedente a presenta ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de fevereiro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator